Tribunal: STF
Processo: RE 244056
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o despacho agravado baseou-se em precedente do Plenário
deste Supremo Tribunal posterior aos julgados invocados pelo
agravante.
A informação do reconhecimento administrativamente do
direito, refutado pelo agravado, não prejudica o recurso.